Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601061-07.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0601061-07.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601061-
07.2024.6.16.0144, que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas pelo candidato
Diego Luiz Teixeira, referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral das
Eleições de 2024 para o cargo de Prefeito no município de Agudos do Sul/PR. (Prestação final de
contas eleitorais do requerente Diego Luiz Teixeira, que concorreu ao cargo eletivo de prefeito pelo
Partido Movimento Democrático Brasileiro no município de Agudos do Sul, nas eleições municipais
de 2024, julgadas aprovadas, com ressalvas, tendo em vista que, houve a doação de material de
campanha utilizando recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
candidatos de partidos que não pertenciam à mesma coligação do prestador de contas. NÃO
ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DIEGO LUIZ TEIXEIRA (RECORRENTE)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44743137
27/09/2025
17:36
Acórdão
Acórdão

Num. 44743137 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.478

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0601061-
07.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
APLICAÇÃO
IRREGULAR
DE
RECURSOS DO FEFC. REPASSE DE
RECURSOS DO FEFC POR PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
PERTENCENTES À MESMA COLIGAÇÃO
E/OU
NÃO
COLIGADOS.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de
candidato ao cargo de prefeito, determinando a devolução ao erário de valores referentes à utilização
irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
2. O candidato alega que não houve comprovação de prejuízo ao exercício da fiscalização contábil e que a
decisão deixou de considerar o recente entendimento do TRE/PR, defendendo que os valores se referem à
doação estimável utilizada para contratação de material publicitário (santinhos) que promoveu tanto sua
candidatura quanto a de candidatos a vereador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44743137 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
3. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de material de campanha (santinhos) utilizando
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para candidatos a vereador de partidos
que não pertenciam à mesma coligação do prestador de contas para as eleições proporcionais configura
irregularidade apta a ensejar a reforma da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente
a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020.
5. A Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, veda o repasse de recursos do FEFC por partidos políticos
ou candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados.
6. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, não acolheu a tese de que é permitido o repasse de recursos
provenientes do Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda
que de partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que aprovou as contas com ressalvas, mas
determinou o recolhimento de R$ 4.781,70 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: 1. É vedado o repasse de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais
de partido diverso, ainda que coligados na
majoritária, configurando irregularidade que
enseja a determinação de recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional, ainda que se trata
de propaganda casada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17,
§ 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno, julgado em 03-10-2022; TSE, AgR-
REspe nº060098215, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE, 03/03/2023; TRE/PR,
RE nº060021613, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE,
19/12/2024; TRE/PR, RE nº060041074, Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE,
16/12/2024;
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060027987, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE,
10/02/2025.

Num. 44743137 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

I - RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 144ª Zona Eleitoral
de Fazenda Rio Grande/PR julgou aprovadas com ressalvas as contas de DIEGO LUIZ
TEIXEIRA, candidato ao cargo de prefeito pelo partido Movimento Democrático Brasileiro no
município de Agudos do Sul/PR, referente à campanha das eleições municipais de 2024.
Publicado o edital, não houve proposição de impugnação (id. 44672070).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44672158), sugerindo a aprovação com
ressalvas das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão da transferência irregular de
recursos do FEFC por meio de doações estimáveis (santinhos) no valor de R$ 4.781,70 (quatro
mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos), correspondente a aproximadamente
4,696% dos gastos totais de campanha.
O Ministério Público se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (id. 44672161).
Sobreveio a r. sentença (id. 44658991), na qual o MM. Juiz Eleitoral julgou aprovadas com
ressalvas as contas de DIEGO LUIZ TEIXEIRA e determinou a devolução ao erário de R$
4.781,70 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta centavos), em razão da utilização
irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), nos termos do
art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O prestador de contas interpôs Embargos de Declaração (id. 44672167), os quais foram
rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44672170.
Em face dessa decisão, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral (id. 44672174),
alegando que não houve comprovação de prejuízo ao exercício da fiscalização contábil.

Num. 44743137 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
Argumenta que a decisão deixou de considerar o recente entendimento do TRE/PR (autos nº
0600411-59.2024.6.16.0014). Defendeu que os valores se referem à doação estimável utilizada
para contratação de material publicitário (santinhos), que promoveu tanto sua candidatura quanto
a de candidatos a vereador, em formato de “dobradinha” admitido por diversos Tribunais
Regionais Eleitorais. Asseverou, assim, que a sentença contraria a jurisprudência e não se
enquadra no art. 17, §2ª, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Requer, ao final, que seja dado total provimento do presente Recurso quanto ao mérito, com a
reforma da sentença e aprovação das contas, afastando a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44708299).
É o relatório.
II – VOTO
II.i. Admissibilidade
A intimação dos embargos de declaração ocorreu em 28/07/2025, sendo o recurso eleitoral
protocolado em 31/07/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.ii. Mérito
No mérito, a discussão centra-se na doação de material de campanha (santinhos) utilizando
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para 15 candidatos a
vereador de partidos que não pertenciam à mesma coligação do prestador de contas para as
eleições proporcionais, no valor de R$ 4.781,70.
A tese recursal abrange dois pontos: primeiro, que a decisão deixou de analisar o recente
entendimento firmado pelo TRE-PR no julgamento dos autos 0600411-59.2024.6.16.0014;
segundo, que diversos Tribunais Regionais Eleitorais têm admitido as propagandas com
“dobradinhas” em materiais gráficos entre candidatos a prefeito e vereadores.
Contudo, ao se compulsar os autos, não é possível acolher as teses.
Primeiramente, destaca-se que a doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a
Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de coligações nas eleições
proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,

Num. 44743137 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.

Num. 44743137 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar
a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO

Num. 44743137 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da
referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários,
tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.

Num. 44743137 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,

Num. 44743137 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:

Num. 44743137 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum
da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para

Num. 44743137 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.

Num. 44743137 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
Quanto ao primeiro argumento recursal, embora no julgado do REI nº 0600411-
59.2024.6.16.0014, o Exmo. Relator tenha citado que diversas Cortes vinham adotando
entendimento de que não configurava irregularidade o recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) por candidatos ao cargo proporcional,
pertencentes a partidos políticos coligados nas eleições majoritárias, no parágrafo seguinte ele
revisou esse entendimento, para considerar irregular a doação de candidato à majoritária para
proporcionais, tratando-se de conclusão oposta à citada pelo Recorrente. Cito a ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. FONTE VEDADA. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Cuida-se de recurso interposto por candidato referente às Eleições de 2024, contra
sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou
suas contas de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da
quantia de R$ 18.000,00, oriundo do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), por irregularidade no repasse de recursos de fonte vedada.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta a legalidade do repasse por
candidata de partido coligado na eleição majoritária, alegando destinação conjunta
do material de campanha para benefício mútuo.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral foi pelo desprovimento do recurso,
com fundamento na configuração de fonte vedada de recursos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se o repasse de recursos do FEFC por candidata de partido coligado na
majoritária, mas diverso do beneficiário, caracteriza irregularidade;
(ii) saber se o percentual da irregularidade impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos diversos
está prevista no art. 17, §2º, I e II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com
fundamento na EC nº 97/2017, que proíbe coligações em eleições proporcionais.
O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
nº 7214/DF vedou repasses entre candidatos de partidos distintos, ainda que
coligados para o pleito majoritário, visando evitar burla às restrições constitucionais.
O repasse realizado pela candidata do Partido União Brasil para o recorrente, filiado
ao Movimento Democrático Brasileiro, não possui amparo legal e caracteriza
recurso de fonte vedada.

Num. 44743137 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
A jurisprudência do TSE confirma a irregularidade do repasse, com determinação
de restituição dos valores ao Tesouro Nacional, mesmo em casos de percentual
elevado em relação ao total da campanha (AgR–REspEl nº 0600474–07/BA e
AgR–REspEl nº 060179762).
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade é afastada, pois a
irregularidade representou 37,35% dos recursos da campanha, comprometendo a
lisura da prestação de contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregularmente
recebido.
Tese de julgamento: “O repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, mesmo coligados para
eleições majoritárias, configura aplicação irregular e caracteriza recurso de fonte
vedada, ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional.”

Dessa forma, é pacífico o entendimento desta Corte Eleitoral nas eleições de 2024 no sentido de
considerar irregular o repasse de recursos do FEFC por candidato de partido coligado na
majoritária, mas diverso do beneficiário.
Ademais, apesar de outros Tribunais Regionais Eleitorais terem admitido as propagandas com
“dobradinhas” em materiais gráficos entre candidatos a prefeito e vereadores, este Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná não acolheu esse argumento, porque o que se considera irregular
não é o benefício dos candidatos de forma dúplice, mas a vedação ao repasse de recursos, nos
termos do art. 17, § 2º e § 2-A, da Res. TSE nº 23.607/2019. Nesse sentido confira-se o
precedente desta Corte Eleitoral exatamente sobre propaganda casada:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. SERVIÇO DE MILITÂNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
RECEITA
ESTIMÁVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA DE CANDIDATO À MAJORITÁRIA. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. VALOR MÓDICO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPROCIONALIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face
da sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que
desaprovou as contas do candidato ao cargo de vereador, eleito como suplente, no

Num. 44743137 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
município de Jaguariaíva, relativas às Eleições de 2024, e determinou o
recolhimento do valor de R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.1.2 Em suas razões
recursais, o recorrente alegou a regularidade dos documentos apresentados para
comprovar a doação de serviço de militância; a validade da doação estimável em
dinheiro, custeada com recursos do FEFC, recebida de candidato à
majoritária, destinada à propaganda casada. Requereu a reforma da sentença
para aprovação das contas sem ressalvas.1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, eis que
as inconsistências possuem gravidade suficiente para justificar a desaprovação. II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a
doação estimável relativa a serviço de militância foi devidamente comprovada; e ii)
saber se a doação estimável de recursos oriundos do FEFC de candidato a
majoritária para candidato a proporcional, pertencentes a partidos distintos,
mas coligados, configura irregularidade. III. RAZÕES DE DECIDIR3.1 Sobre a
primeira questão, a doação estimável em dinheiro se refere à prestação de serviços
voluntários de militância, a qual foi regularmente declarada e comprovada na
prestação de contas, por meio de contrato e recibo firmados com a doadora. A
comprovação da doação estimável não deve ser confundida com as exigências
aplicáveis à comprovação de serviços de militância efetivamente contratados e
custeados pelos candidatos com recursos arrecadados para campanha.
Irregularidade afastada.3.2 Sobre a segunda questão, a Resolução TSE nº
23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou
partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda
que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.3.3 A
Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC de candidato a majoritária para candidato a proporcional
seria na hipótese de ambos pertencerem ao mesmo partido político.3.4 No
caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,00, oriunda de recursos do FEFC,
foi realizada pela candidata ao cargo de prefeita, Alcione Lemos, filiada ao Partido
Progressista - PP, ao recorrente, filiado ao Partido União. Embora os partidos
estejam coligados para a eleição majoritária, a vedação se aplica porque os
candidatos são filiados a agremiações diversas.3.5 Essa irregularidade enseja o
recebimento de recursos de fonte vedada, sendo devido o recolhimento do valor
correspondente a R$ 880,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 17, §2º,
§2º-A e §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.3.6 A irregularidade, no entanto,
envolve valor módico (R$ 880,00), inferior a R$ 1.064,00, o que possibilita a
aprovação das contas com ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, conforme precedente desta Corte Eleitoral.IV.
DISPOSITIVO E TESE4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
para aprovar com ressalva as contas do recorrente, mantendo-se a determinação
de devolução do valor R$ 880,00 ao Tesouro Nacional.Tese de julgamento: "A
doação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha de
candidato a majoritária para candidatos proporcionais de partidos diversos, mesmo
coligados para pleito majoritário, constitui irregularidade e enseja o recolhimento ao
Tesouro Nacional".Dispositivos relevantes citados:Resolução TSE nº 23.607/2019,

Num. 44743137 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
arts. 17, §§2º, 2º-A e 9º; 53, inciso I, alínea "g".Jurisprudência relevante citada:TSE,
RE nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.TRE-PR, Prestação de
Contas nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
27/03/2023.TRE-PR, RE nº 060031454, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/12/2024.RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060027987, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 10/02/2025.

Deste modo, considerando que a sentença está em consonância com a jurisprudência atualizada
desta Corte Eleitoral, não há qualquer reparo a ser feito na referida decisão, que aprovou as
contas com ressalvas, mas determinou o recolhimento de R$ 4.781,70 (quatro mil setecentos e
oitenta e um reais e setenta centavos) ao Tesouro Nacional.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
DIEGO LUIZ TEIXEIRA, mantendo íntegra a sentença que aprovou as contas com ressalvas,
mas determinou o recolhimento de R$ 4.781,70 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e
setenta centavos) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44743137 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 27/09/2025 17:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092717364974000000043681201
Número do documento: 25092717364974000000043681201
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 14:23:15
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601061-
07.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: DIEGO LUIZ TEIXEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: MAURI
MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - PR103813-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025